Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PROMESSA. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. A alegação presente desde a contestação não configura inovação recursal caso reiterada nas razões da apelação.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. O devedor incorre na cláusula penal de pleno direito desde que descumpra culposamente a obrigação ou se constitua em mora.
4. A cláusula penal fixada em dez por cento (10%) do valor do imóvel em caso de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda não é excessiva.
5. Apelação desprovida.